Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA. FINALIDADE NÃO ALCANÇADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por K. S. L. contra decisão da Juíza da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida. O agravante foi sentenciado à liberdade assistida por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, cumprindo também a medida de prestação de serviços à comunidade. Embora relatório avaliativo da equipe técnica tenha sugerido a extinção da medida, a magistrada considerou que o adolescente não atingiu metas nos eixos escolar e profissional, mantendo a medida socioeducativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, considerando os princípios da brevidade, proporcionalidade, atualidade e finalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade assistida somente pode ser extinta quando realizada sua finalidade, conforme prevê o art. 45 da Lei no 12.594/2012.
4. A análise da execução deve observar princípios como a excepcionalidade da intervenção judicial, a proporcionalidade e a individualização das medidas, levando em conta a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente (Lei no 12.594/2012, art. 35).
5. A extinção da medida de liberdade assistida mostrou-se prematura, pois, embora o adolescente tenha apresentado engajamento, ainda não atingiu as metas de profissionalização e escolarização previstas no Plano Individual de Atendimento.
6. A vinculação ao serviço especializado do CEPAV Jasmim foi considerada necessária, tendo em vista a natureza do ato infracional e a importância de acompanhamento contínuo para a plena ressocialização.
7. A manutenção da medida atende ao princípio do melhor interesse do adolescente, ao assegurar o prosseguimento das intervenções necessárias para sua inserção social e profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida socioeducativa de liberdade assistida somente pode ser extinta quando comprovado o efetivo cumprimento de sua finalidade, especialmente quanto aos eixos de escolarização e profissionalização.
2. A sugestão da equipe técnica, por si só, não vincula o juízo, sendo legítima a manutenção da medida quando persistirem metas essenciais não atingidas.
3. O princípio do melhor interesse do adolescente justifica a continuidade do acompanhamento socioeducativo quando demonstrada sua necessidade para a consolidação da ressocialização.